Tribunal: STF
Processo: ARE 1231763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICES PROCESSUAIS. PROCESSO PENAL. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório 
    1. Em 6.9.2019, foi negado seguimento ao agravo no recurso extraordinário sob os fundamentos de inexistência da preliminar de repercussão geral e ausência de indicação dos dispositivos constitucionais contrariados (e-doc. 143).
    Os embargos de declaração opostos por Josenildo Balbino de Oliveira foram rejeitados (e-doc. 149).
    2. Contra essa decisão Josenildo Balbino de Oliveira interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 154).
    Os embargos de declaração opostos por Josenildo Balbino de Oliveira foram rejeitados pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em sessão virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 163).
     O acórdão foi publicado em 3.9.2020.
    3. Em 8.9.2020, a Procuradoria-Geral da República asseverou serem os recursos protelatórios e requereu a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata (e-doc. 165).
    4. Contra essa decisão o embargante, Josenildo Balbino de Oliveira, opôs, em 14.9.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 167).
    5. O embargante alega que “não busca a análise dos fatos, mas sim a reanálise da dosimetria de pena referente ao delito do artigo 288 do Código Penal, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para após, caso haja redução, que seja reconhecida de ofício a prescrição referente a tal delito, caso não fosse reconhecida preliminarmente” (fl. 2, e-doc. 167).
    Aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Federal: RHC n. 129.996, Segunda Turma, Ação Penal n. 470 EI-quintos, Plenário, HC n. 126.869, Segunda Turma, Ação Penal n. 695, Primeira Turma, e HC n. 115.189, Primeira Turma.
    Também mencionou as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 938.357-AgR-ED e no HC n. 121.758, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    Alega que haveria “possibilidade de reanálise da dosimetria de pena, pois exist[iriam] julgados nesse sentido, como também da própria prescrição por se tratar de matéria de ordem pública” (fl. 9, e-doc. 167).
    Pede o acolhimento dos embargos de divergência “na exata medida em que [teria] resta[do] amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargado e paradigma, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdão, para reconhecer de ofício da prescrição do delito capitulado no artigo 288 do código penal e caso assim, não entenda Vossas Excelências, que seja reanalisada a dosimetria de pena no tocante ao referido artigo” (sic, fl. 9, e-doc. 167).
    Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 172).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    8. Os embargos de divergência opostos por Josenildo Balbino de Oliveira são parcialmente inadmissíveis quanto aos acórdãos da Segunda Turma, sem alteração substancial da composição, e às decisões monocráticas apontadas como paradigmas.
    Também inadmissíveis os embargos quanto ao acórdão proferido em habeas corpus apontado como paradigma.
    Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente quanto a alguns julgados apontados como paradigmas. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem aos casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Inadmissível a indicação de acórdão proferido em habeas corpus como paradigma de dissídio jurisprudencial. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem” (ARE n. 1.237.480-AgR-segundo-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.10.2020).
    “1. Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. (...) 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (RE n. 773.206-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO. A teor do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado” (ARE n. 881.783-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019).
    “RECURSO. Embargos de divergência. Impugnação baseada em paradigma da mesma Turma. Inadmissibilidade. Não demonstração da divergência. Recurso não conhecido. Precedentes. Inteligência dos arts. 330 e 331 do RISTF. Não cabem embargos de divergência fundados em paradigma da mesma Turma, por ausência do requisito da diversidade orgânica” (AI n. 339.377-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 18.9.2009). 
    9. Quanto aos outros julgados apontados como paradigmas da alegada divergência jurisprudencial, versam sobre dosimetria e prescrição:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA APLICÁVEL EM TESE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. 1. As penas aplicadas ao crime de quadrilha pelo acórdão embargado foram desproporcionais em si e, ademais, incongruentes com as demais penas aplicadas aos outros crimes pelos quais foram os embargantes condenados. 2. Mantendo-se proporcionalidade mínima e aplicando-se à pena de quadrilha o maior percentual de majoração aplicado aos demais crimes, verifica-se a inexorável prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade dos embargantes. 3. Se quatro juízes se pronunciaram pela absolvição e ao menos dois pela prescrição, a incidência da pena por quadrilha faria com que a posição da minoria prevalecesse sobre a da maioria, e isso em tema especialmente sensível como o da privação da liberdade individual. 4. Preliminar de mérito que pode ser conhecida em sede de embargos infringentes. Juízo que não envolve reapreciação da dosimetria in concreto, e sim a constatação de vício interno ao acórdão, do qual resulta um necessário realinhamento da pena máxima a que se poderia chegar. 5. Embargos infringentes providos para se declarar extinta a punibilidade, sem necessidade de julgamento do mérito propriamente dito. 6. De todo modo, caso se fosse avançar para o exame da procedência ou improcedência das imputações, a hipótese dos autos revela concurso de agentes, e não a caracterização do crime de quadrilha. Inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável, dotada de desígnios próprios e destinada à prática de crimes indeterminados” (AP n. 470-EI-quintos, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.8.2014).
    “DEPUTADO FEDERAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. BENEFÍCIO ETÁRIO DO ART. 115 DO CP. REDUÇÃO À METADE DO LAPSO PRESCICIONAL. PRESCRIÇÃO PELAS PENAS EM ABSTRATO QUANTO AOS CRIMES DE QUADRILHA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA CONCRETAMENTE FIXADA QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Considerando que réu é maior de 70 anos, reduz-se o prazo prescricional pela metade, ex vi do artigo 115 do CP. Favor etário que leva à prescrição dos delitos de quadrilha e lavagem de capitais, tendo em vista o tempo transcorrido entre a data de recebimento da denúncia no primeiro grau de jurisdição e o julgamento da causa. Extinção da punibilidade quanto aos crimes do artigo 288 do CP, e do art. 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/1998, nos termos do artigo 109, II e III, c/c artigo 115, todos do CP. 2. Delito de corrupção passiva previsto no art. 317 do CP, com a causa de aumento do § 1º do mesmo dispositivo legal, configurado pelo recebimento direto e indireto de vantagens financeiras sem explicação causal razoável, pela inferência de liame entre o recebimento e o exercício do mandato parlamentar, e, ainda, a prática de atos funcionais concreta ou potencialmente benéficos ao responsável pelos pagamentos. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pena concretamente fixada, restando prejudicada a condenação quanto aos crimes do art. 317, § 1º, do CP, nos termos do artigo 109, III, c/c art. 115 e art. 119, todos do CP” (AP n. 695, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.12.2016).
    Na espécie vertente, diferente dos paradigmas apontados, a Segunda Turma negou provimento ao recurso extraordinário com agravo sem adentrar o mérito, por concluir que não teriam sido ultrapassados os óbices processuais. Confira-se a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.942-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).
    Os embargos de declaração opostos por Josenildo Balbino de Oliveira foram rejeitados pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em sessão virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020. Eis a ementa do acórdão embargado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 163).
    O acórdão embargado e os apontados como paradigmas de dissídio jurisprudencial versam sobre questões distintas. 
    Persistem os óbices processuais do acórdão embargado.
    10. Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
          “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA DEMANDA, ANTE O ÓBICE DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 721.109-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.3.2020).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 1. A Primeira Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes. 2. O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, tendo em vista tratar-se de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos. A parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.163.945-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.11.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – (...) A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 1.011.446-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 6.12.2018).
          “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes. 
    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora